Tribunal: TJSP
Processo: 2180793-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DESRESPEITO AO RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DESRESPEITO AO RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – possibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.